Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716228-17.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: QUADRO CONSTRUTORA EIRELI - EPP EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela ré Noresa Novo Rio Energia e Serviços Ambientais Ltda. (id. 53398850), intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora